Tribunal: STF
Processo: HC 74989
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-05-27
Data de publicação: 1997-05-27

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". PRISÃO DOMICILIAR: CONDENADA COM

FILHA DEFICIENTE MENTAL: DESPACHO DENEGATÓRIO DO RELATOR: EXISTÊNCIA

DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA MULHERES QUE CUMPREM PENA EM

REGIMENTO ABERTO.

1. Tem-se como presente a perda do objeto da impetração em

face da superveniência da publicação do acórdão condenatório e do

despacho denegatório, proferido pelo relator, ao pedido de

transferência para a prisão domiciliar.

2. Quanto ao mérito do despacho que indeferiu a transferência,

fundamentado no cumprimento das condições de execução fixadas pelo

juiz, na existência de estabelecimento prisional próprio para o

cumprimento do regime aberto por mulheres e na dispensa do convívio

materno ensejador do benefício da prisão domiciliar, cuidando-se de ato

monocrático, não submetido ao colegiado, a competência para apreciá-lo

é do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, "c",

da CF).

3. Habeas corpus não conhecido.